Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708554-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RECORRIDA: D'CESARS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INCABÍVEL. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO NÃO DEMONSTRADO. GARANTIA FUNDAMENTAL. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da executada. 2. Tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito – o que não restou demonstrado. 3. Ademais, a mera cogitação de ocultação de patrimônio pela executada, sem qualquer elemento probatório, não é fundamento idôneo a justificar a adoção de tal medida. 4. Não obstante o dever cooperativo do magistrado, a quebra das movimentações bancárias da executada revela-se inócua à satisfação do débito, porquanto eventual penhora somente poderá recair sobre valores existentes na conta bancária, mostrando-se irrelevante à obtenção de informações sobre a movimentação pretérita de suas contas. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o da Lei Complementar 105/2001, sob o argumento de que em casos excepcionais, como o dos autos em que restou exaurida a possibilidade de localização de bens penhoráveis, é possível a quebra do sigilo bancário da executada/recorrida. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigos 6o e 139, inciso IV, ambos do CPC, porque restando demonstrado o exaurimento dos meios de localização de bens penhoráveis, imprescindível a quebra do sigilo bancário da recorrida para se alcançar o desiderato da execução. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso, IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso também não deve ser admitido, no que se refere à apontada ofensa aos artigos 3o da Lei Complementar 105/2001, 6o e 139, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, ao indeferir o pedido de sigilo bancário da recorrida, o fez sob o fundamento de que a recorrente não provou ter esgotado os meios cabíveis à satisfação do débito, pois a “mera cogitação de ocultação de patrimônio pela executada, sem qualquer elemento probatório, não é fundamento idôneo a justificar a adoção de tal medida”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003